Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-14.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007579-14.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA CAETANO - CPF: 061.495.759-18 (RECORRENTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR ATESTADA PELO IPEM. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TOI SUPRIDA POR PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de R$ 42.930,01 e indenização por danos morais. A parte autora questiona a legalidade de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, alegando unilateralidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e violação ao contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, a validade do TOI quando corroborado por laudo técnico de órgão oficial (IPEM/MT) e a existência de danos morais decorrentes da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária demonstrou a regularidade do procedimento de fiscalização, em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, apresentando o TOI, fotografias da inspeção e comprovante de notificação para acompanhamento da perícia técnica.

4. O laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, órgão oficial e imparcial, atestou que o medidor estava com a base violada e funcionando em desacordo com o regulamento, o que comprova a materialidade da irregularidade e afasta a tese de produção de prova unilateral.

5. A ausência de assinatura do consumidor no TOI não gera nulidade do procedimento administrativo quando comprovado que este foi devidamente notificado para acompanhar a perícia técnica no órgão metrológico e optou por não comparecer, restando preservado o contraditório.

6. Comprovada a irregularidade na medição e a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, a cobrança torna-se exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é legítima quando amparada em laudo técnico de órgão oficial (IPEM/INMETRO) que atesta a violação do medidor, afastando a alegação de prova unilateral. 2. A ausência de assinatura do consumidor no TOI não invalida o procedimento se comprovada a notificação prévia para a perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590 e 592; CPC, art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; Turma Recursal Única/MT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 17/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007579-14.2025.8.11.0037

Origem
: 5ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente
: ANA PAULA CAETANO

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA CAETANO ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) é titular da unidade consumidora nº 3721273; b) foi surpreendida com uma cobrança exorbitante de energia elétrica no valor de R$ 42.930,01, referente a recuperação de consumo; c) não foi comunicada previamente sobre qualquer irregularidade; d) não acompanhou a inspeção realizada e não assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); e) o procedimento foi unilateral, em afronta ao contraditório e ampla defesa; f) procurou o PROCON municipal para tentar resolver a questão, mas sem êxito; g) está sendo impedida de parcelar faturas regulares e enfrenta risco de suspensão do fornecimento de energia. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 42.930,01; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança e impedir o corte de energia.

O juízo singular concluiu que: a) a concessionária demonstrou a regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo conforme exigido pela Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; b) o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 169812858 foi lavrado após inspeção na unidade consumidora da autora; c) o laudo pericial emitido pelo IPEM/MT atestou a irregularidade e violação do medidor; d) a recorrida comprovou ter notificado a consumidora acerca da data da perícia metrológica; e) a autora não impugnou os documentos e provas apresentadas pela reclamada; f) o procedimento de recuperação de consumo foi realizado dentro dos parâmetros legais; g) inexistindo ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, revogando a liminar anteriormente concedida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o procedimento administrativo é nulo, pois o TOI foi lavrado de forma unilateral pela concessionária; b) não foi comunicada previamente acerca da irregularidade e não acompanhou a inspeção inicial; c) a simples notificação para a perícia do IPEM/MT não convalida a nulidade do ato inicial; d) o laudo apenas comprova o estado do equipamento, mas não estabelece o nexo causal entre a irregularidade e a conduta da recorrente; e) invoca precedente favorável do processo 1005360-04.2020.8.11.0037, que tramitou no mesmo Juizado Especial; f) a cobrança de valor vultoso baseada em procedimento unilateral configura ato ilícito; g) o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da própria cobrança abusiva. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada consiste na cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 42.930,01 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais e um centavo), conforme petição inicial.

A parte recorrente alega a nulidade do procedimento administrativo, sustentando que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente e que não há prova do nexo causal entre a irregularidade e sua conduta.

Contudo, a concessionária recorrida demonstrou a regularidade do procedimento. Juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 169812858 (ID/PJe2 336204895), as fotografias da inspeção (ID/PJe2 336204889)
,
o agendamento para a aferição técnica do medidor (ID/PJe2 336204885)
,
bem como o envio de notificação para parte consumidora (ID/PJe2 336204894)
.

Ademais, o laudo técnico emitido pelo IPEM/MT (ID/PJe2 336204893), órgão oficial e imparcial, atestou que o medidor estava com a "base violada" e que "não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico", o que corrobora a existência da irregularidade que resultou no faturamento a menor.

Embora a recorrente não tenha assinado o TOI, a concessionária comprovou que oportunizou o exercício do contraditório ao notificá-la para acompanhar a perícia técnica (ID/PJe2 336204885), providência que a consumidora optou por não atender. A ausência da assinatura, nesse contexto, não invalida o procedimento, que foi amparado por laudo técnico oficial.

Além disso, a parte recorrente não impugnou de forma específica os documentos apresentados pela concessionária, especialmente o laudo do IPEM/MT,
e envio da notificação
o que lhes confere presunção de legitimidade, nos termos do artigo 411, III, do CPC e da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Portanto, a cobrança é legítima, pois amparada em procedimento administrativo regular e em provas técnicas idôneas que não foram desconstituídas pela recorrente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 336205351),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026